Tribunal: STF
Processo: Rcl 71427
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diego Almeida Kos Miranda interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual neguei seguimento a reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    A autoridade reclamada, em informações, noticiou que o reclamante encontra-se foragido e que o acesso da defesa às informações poderá causar prejuízo ao andamento processual e frustração do cumprimento da medida, nos seguintes termos (eDoc 32):



    Com base na representação e após a manifestação do Parquet, em 30 de maio de 2024, às 10h30, esta autoridade judiciária acolheu parcialmente as medidas cautelares representadas pelo Delegado de Polícia Civil. Contudo, até o presente momento, a autoridade policial não informou seu cumprimento diante da impossibilidade de localização do reclamante. 



    Registre-se que, quando da inclusão do mandado de prisão colacionado pela Defesa Técnica do investigado no sistema BNMP referente aos presentes autos, ele se encontrava preso por força de outro mandado de prisão (temporária) exarado nos autos nº 0808885-27.2024.8.14.0401. 



    Ocorre que, o investigado foi posto em liberdade indevidamente pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), por suposta falha de procedimento, o que foi comunicado ao Ministério Público do Estado, sendo objeto de apuração própria e hoje o investigado está na condição de foragido da justiça.



    Ratificando o dito, a autoridade policial não deu cumprimento à ordem judicial, uma vez que o reclamante está local incerto e diante da ausência de informação do exaurimento da medida, resta impossibilitado o acesso da defesa aos autos da medida cautelar. Eventual acesso a essas informações poderá causar prejuízo ao andamento processual, frustração do cumprimento da medida e prejuízo à aplicação da lei penal, hipótese que não é albergada pela Súmula Vinculante 14 do STF.



    Anotei na decisão agravada não configurar inobservância ao verbete vinculante n. 14 eventual indeferimento de pedido de acesso aos autos na hipótese de a negativa ser devida à existência de diligências ainda em andamento.



    O agravante sustenta que “não pretende acessar a integralidades das investigações e diligências em curso”, mas busca, apenas, “conhecer o fundamento da prisão preventiva”, uma vez que não constitui afronta ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo que “a decisão de prisão seja mantida em sigilo da defesa até que a prisão seja realizada”.



    É o relatório.



    2. É certo que o verbete vinculante n. 14 da Súmula não abrange o direito a acesso a elementos relativos a diligências ainda em andamento. Ilustram o entendimento do Supremo a Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber, de cujo acórdão destaco a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    Entretanto, no caso, o teor das informações dão conta de que a decisão que decretou a prisão preventiva constitui elemento documentado nos autos. O indeferimento de acesso ao conteúdo da decisão foi justificado “diante da ausência de informação do cumprimento do mandado de prisão” (eDoc 36).



    Ainda, a autoridade reclamada ressaltou o indeferimento de habilitação da defesa nos autos de medida cautelar não exaurida, com a justificativa de que “eventual acesso a essas informações poderá causar prejuízo ao andamento processual, frustração do cumprimento da medida e prejuízo à aplicação da lei penal” (eDoc 36).



    Esse o contexto, entendo que a manutenção do sigilo sobre o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do ora reclamante constitui desrespeito ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula.



    Em caso fronteiriço, o ministro Luiz Fux julgou parcialmente procedente a Rcl 65.684, para garantir o acesso ao conteúdo de decisão que decretou a prisão preventiva, restando a decisão assim ementada:



    RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS. DECISÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADA EM AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



    Em suma: a autoridade reclamada, ao indeferir à defesa do reclamante acesso ao conteúdo de decisão que decretou a prisão preventiva, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo.



    3. Ante o quadro, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente a reclamação, para garantir ao reclamante acesso, exclusivamente, ao teor da decisão que decretou a prisão preventiva.



    4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação, o Ministério Público do Estado do Pará.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente